Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732572-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CALAZANS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por FELIPE CALAZANS DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 165427555 proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0721624-89.2023.8.07.0001 ajuizado por BANCO BRADESCO S.A.. Na decisão, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré. Anoto. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, as taxas de juros do cartão de crédito, devidamente informada na fatura e contratada pelo autor, estão de acordo com a média dos juros desse tipo de empréstimo. Aliás, consoante disposto na Súmula 283, do Superior Tribunal de Justiça: as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Eventual abusividade na cobrança de juros moratórios, de multa e de cláusulas contratuais devem ser arguidas e devidamente demonstradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o Agravante afirma haver excesso na cobrança efetuada pelo Agravado, eis que consta na cópia das faturas apresentadas o pagamento da fatura referente ao mês de janeiro de 2023. Alega que somente na fatura de março de 2023 que foi possível verificar o pagamento parcial da fatura de janeiro de 2023 havendo aumento astronômico da dívida. Entende que o valor total declarado na última fatura é que corresponde ao valor do débito em atraso, de modo que há excesso no valor cobrado na ação. Aduz abusividade da taxa de juros acima da taxa média de mercado. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0716886-41.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende haver urgência na concessão da tutela para que o banco se abstenha de inscrever o nome do agravante nos órgãos de restrição. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo; e no mérito a reforma da decisão agravada, com o deferimento integral da tutela para que o Agravado se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança em face do Agravante ou de inscrever ou manter o nome do Agravante nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de aplicação multa diária; a condenação do Agravado ao pagamento de ônus sucumbencial e honorários. Preparo dispensado uma vez que concedida a gratuidade de justiça (ID 165427555 – autos de origem). Apresentada as contrarrazões pelo Agravado (ID 50798299). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 53699004). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela restando autorizada a realização de cobrança pela parte Autora, ora Agravado, bem como não obstaculizada a inserção do nome do Agravante em cadastro de inadimplentes. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido no dia 06/11/2023 (ID 177201600), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram confirmados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator